Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725124-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BURJACK, NUNES &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS (demandado/devedor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n. 0006683-76.2017.8.07.0005, ajuizado por BURJACK, NUNES &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual deferiu a penhora de 10% de seus rendimentos. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 97651152 dos autos de origem): “(...)O credor pugna seja realizada penhora dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual requerido pelo credor (10%) não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, conforme Id 97062925. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas. E não é menos importante observar que o crédito exequendo foi constituído há bastante tempo, e o exequente ainda não viu satisfeita a obrigação. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Federal (sic) para que seja realizado o desconto de 10% dos rendimentos líquidos do executado, até que seja alcançado o limite de R$ 56.294,65. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Após, expeça-se ofício. (...)” Inconformado, a demandado/devedor recorre. Narra estar sendo demandada na origem pela parte agravada em razão de condenação em honorários de sucumbência. Aduz que o d. Juízo a quo deferiu pedido de penhora de parte de seu salário, o que entende ilegais, ante a vedação prevista no art. 833, X, do CPC. Defende, assim, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a penhora. Liminarmente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para o fim de sobrestar os atos expropriatórios decorrentes da penhora de salário. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação que defende a impenhorabilidade de salário. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 28182324), tendo o recorrido recolhido o preparo (ID 28393157). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% de seu salário. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste juízo de cognição sumária, tudo em contejo com a r. decisão agravada, infere-se que Sua Excelência a quo fundamentou a penhora observando que “no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual requerido pelo credor (10%) não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, conforme Id 97062925.” Com efeito, desde logo pedindo vênias aos argumentos do agravante, mas aos contrário do alegado nas razões recursais, é farta a jurisprudência da Corte admitindo a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que, em tese, fora observado na r. decisão agravada. Neste sentido, confira-se: “1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019)" (Acórdão 1306733, 07278199820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020); "O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade" (Acórdão 1303910, 07264905120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020); "O STJ, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso em apreço" (Acórdão 1302012, 07180333020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020); "Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente" (Acórdão 1302026, 07212741220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020). Infere-se dos autos o agravante é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 28160485), com renda bruta de R$ 15.552,89, e líquido R$ 10.485,87. Noutro lado, denota-se que o recorrente não demonstra comprometimento financeiro excepcional, mas sim, despesas comuns a qualquer pessoa com seu padrão de vida, o que enseja dizer, ao menos neste juízo de cognição sumária formado tão somente para o exame da liminar que, em tese, a penhora de 10% desta renda do recorrente não compromete o seu mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento incipiente, tem-se que, em tese, não é elevada a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, que o egrégio colegiado, por ocasião do julgamento do mérito, possa chegar a entendimento diverso. Impende ressaltar ainda que não restou demonstrado perigo de dano, nem risco ao resultado útil do processo, sendo certo ainda que a decisão agravada é perfeitamente reversível, na medida que a parte recorrida não seria insolvente. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator